Tribunal: TJDFT
Processo: 0707952-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. TABELA NEAD. PREVALÊNCIA DA ANÁLISE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO.
1. Diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação.
2. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável.
3. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023).
4. Ante a ausência de vinculação obrigatória e imediata ao recente precedente do STJ (RESP 1.886.929/SP), que considerou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar como sendo, em regra, taxativo, porquanto não julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care).
5. Recurso não provido.